Tribunal: TJBA
Processo: 8027463-25.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027463-25.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MARILDA BATISTA PEREIRA

Advogado(s)
:
CARLA DE JESUS ALMEIDA, ROSA MARIA MOREIRA SANTOS DA CONCEICAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. TEMA 445 DO STF. DECADÊNCIA. TEMA 839 INAPLICÁVEL. TENTATIVA DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027463-25.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE SALVADOR e como embargada MARILDA BATISTA PEREIRA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.